Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-79.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702073-79.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: C. N.U. - C. C. APELADO: A.B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: O. P.D. S. D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para os fins do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 14:24:03. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador